Tribunal: STF
Processo: ARE 1379046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CP). PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). LEI MARIA DA PENHA (LEI N° 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A jurisprudência já sedimentou que, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, deve ser conferida credibilidade à palavra da vítima, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais.



    2. No caso, a versão defensiva não encontra guarida nos autos a ponto de induzir dúvida razoável, e, por outro lado, a tese acusatória encontra-se firmemente embasada nas declarações coesas da vítima e nas demais provas documentais juntadas aos autos, pelo que o pleito absolutório é inalcançável, assim como não é possível acolher o pedido de reconhecimento da confissão espontânea, pois o acusado não admitiu nenhuma das infrações penais imputadas, sequer de maneira parcial ou qualificada.3. O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merece prosperar, uma vez que o crime de ameaça foi praticado com grave ameaça contra a pessoa, hipótese vedada pela literalidade do art. 44, I do CP, e pela Súmula n° 588 do STJ.



    4. Recurso a que se nega provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No entanto, a versão defensiva não encontra guarida nos autos a ponto de induzir dúvida razoável, e, por outro lado, a tese acusatória encontra-se firmemente embasada nas declarações coesas da vítima e nas demais provas documentais juntadas aos autos, pelo que entendo que o pleito absolutório é inalcançável, assim como não é possível acolher o pedido de reconhecimento da confissão espontânea, pois, como visto, o acusado não admitiu nenhuma das infrações penais imputadas, sequer de maneira parcial ou qualificada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente